Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS EXECUTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica tem seus requisitos previstos no art. 50, do CC, devendo ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. A mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade das pessoas jurídicas executadas, quando ausente o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

3. Agravo de instrumento não provido.